Tribunal: TJDFT
Processo: 0744616-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente da empresa executada.
2. A controvérsia cinge-se a definir possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa executada, diante da não localização da pessoa jurídica em seu endereço fiscal e da não comunicação formal dessa alteração aos órgãos competentes, o que, segundo o agravante, configura presunção de dissolução irregular.
3. O art. 135, III do CTN prevê a responsabilização pessoal dos sócios-gerentes por dívidas tributárias da pessoa jurídica quando houver infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. A Súmula 435 do STJ estabelece que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes”, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. E no Tema 630, o STJ firmou o entendimento de que a dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, independentemente de comprovação de atos ilícitos específicos.
4. No caso, a empresa executada não foi localizada em seu endereço fiscal, encontra-se com situação cadastral “inapta” na Receita Federal, e as tentativas de citação foram infrutíferas, configurando indícios suficientes de dissolução irregular, aptos a justificar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.
5. Recurso conhecido e provido.